Tribunal: TCU
Processo: 015.514/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição intercorrente; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e à responsável. 1. Processo TC- Processo 015.514/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonia Nilda de Sousa (XXX.559.543-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Tauá - CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sara Campelo Sombra (OAB/CE 23.562), Cassio Felipe Goes Pacheco (OAB/CE 17.410), Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB/CE 18.185) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.